Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-45.2023.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002397-45.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), MARCIELLE RAMOS DA SILVA - CPF: 083.247.411-86 (APELANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 066.104.361-42 (APELANTE), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (ASSISTENTE), ALEX JORGE MENDES - CPF: 025.796.021-00 (ASSISTENTE), RAFAELA TELLES TURCATTO - CPF: 022.956.111-05 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INVIABILIDADE – ENTORPECENTES ENCONTRADOS NA POSSE DA RÉ – INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – CRIME PERMANENTE –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – IMPROBABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADOS

–

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – O USO DE ENTORPECENTES NÃO AFASTA, NECESSARIAMENTE A TRAFICÂNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA A RÉ – POSSIBILIDADE -
CABIVEL POREM NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NA PENA
-
INAPTIDÃO DA ATENUANTE PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO AO RÉU – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CP, C/C ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06 – GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO - PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA - AUTORIDADE SENTENCIANTE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU, POR ENTENDER PRESENTE OS PRESSUPOSTOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AO RÉU - IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES SE MOSTRAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS – IMPERIOSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PUBLICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ,

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, afastando o pleito de absolvição e desclassificação visto que o crime de trafico de drogas foi configurado durante a persecução penal.

A atenuante de menoridade relativa deve ser reconhecida mas nada alterara a pena cominada em primeira instancia de acordo com os termos da súmula 231 do STJ:
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A súmula 269 do STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
No caso concreto a pena aplicada foi superior a 04 anos, sendo inviável a fixação de regime semiaberto ao réu, também pela gravidade do delito.

É viável a manutenção da prisão preventiva haja vista que ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do crime

De igual modo, as medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas diante das particularidades do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Anderson de Oliveira Santos e Marcielle Ramos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT, que os condenou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (
Anderson
) e a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como a condenou ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime inicial aberto (
Marcielle
), ambos pelo crime

disposto no art.33,

caput
, da Lei nº. 11.343/06. (ID216046372)

Nas razões, a Defesa busca
a)
nulidade do feito, em razão da suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada;
b)
Absolvição dos apelantes, por ausência de provas aptas a consubstanciar o Édito condenatório;
c)
Desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
d)
Aplicação da atenuante da menoridade relativa para a apelante MARCIELLE RAMOS DA SILVA;
e)
Fixação de regime semiaberto para o réu ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS;
f)
reconhecimento do direito do réu ANDERSON de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva;
g)
Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente ANDERSON. (ID216046387)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento. (ID216046388)

Nesta instância, A Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória por tráfico ilícito de drogas – irresignação defensiva – 1. Preliminarmente: Pretendida anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal – nulidade da busca pessoal e domiciliar – impossibilidade – presença de fundadas razões para os agentes realizarem a busca pessoal e domiciliar, indícios da traficância realizada pelos apelantes – crime permanente – 2. Mérito: 2.1. Requerida absolvição dos apelantes – improbabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas – 3. Postulada desclassificação para consumo pessoal – inviabilidade – crime de tráfico configurado – o uso de entorpecentes não afasta, necessariamente, a traficância – 4. Requestado reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em relação a ré Marcielle Ramos da Silva – possibilidade – a atenuante deve ser reconhecida, contudo, não haverá alteração na pena, em razão da fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito – inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal – inteligência da Súmula 231 do STJ – 5. Pleiteada fixação de regime semiaberto para o apelante Anderson de Oliveira Santos – inadmissibilidade – incidência da agravante da reincidência justificadora da imposição de regime mais gravoso – inteligência do art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 42, da Lei nº 11.343/06 – grande quantidade e natureza do entorpecente apreendido que justificam a fixação de regime mais gravoso – 6. Requestada concessão do direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva [réu Anderson de Oliveira Santos] – improbabilidade – autoridade sentenciante manteve a segregação cautelar do réu, por entender presente os pressupostos – fundamentação idônea – não houve alteração fática capaz de promover a soltura do réu – 7. Requerida aplicação de medidas cautelares para Anderson de Oliveira Santos – impossibilidade – medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas, haja vista a gravidade concreta do delito cometido pelo apelante – imperiosidade de garantir a Ordem Pública – manutenção do decisum que se impõe – Pelo provimento parcial do Recurso”.
(ID223162679)

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS

A defesa argumenta que as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes policiais foram ilegais, tendo ocorrido sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrância delitiva e sustenta, portanto, que as provas obtidas são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, com a consequente absolvição dos apelantes.

Entretanto, não merece prosperar a preliminar suscitada.

Conforme detalhado nos autos, os policiais militares receberam informações de que no Bairro Guatós haveria uma pessoa comercializando entorpecentes. Diante disso, deslocaram-se ao local e abordaram os apelantes, momento em que a investigadora de polícia Rafaela realizou busca pessoal em MARCIELLE, encontrando porções de cocaína e pasta base escondidas em seu sutiã.

Questionada sobre a existência de mais drogas, MARCIELLE teria informado que em sua residência seu convivente ANDERSON guardava outros entorpecentes. Os policiais então se dirigiram à casa dos apelantes e lograram êxito em apreender mais porções de cocaína e pasta base, além de dinheiro.

Portanto, restou demonstrado que a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas acerca do envolvimento dos apelantes com o tráfico de drogas, dada a informação recebida de que haveria comércio ilícito de entorpecentes no local e a efetiva apreensão de drogas em poder de MARCIELLE.

Quanto à busca domiciliar, constata-se que a própria MARCIELLE informou sobre a existência de mais drogas em sua residência, além de ter sido encontrada grande quantidade de entorpecentes, o que corrobora a alegação de tráfico ilícito. Assim, os policiais atuaram dentro da hipótese de flagrante delito, não sendo necessária ordem judicial prévia.

Ao contrário do alegado pela defesa, houve fundadas razões para as diligências empreendidas, de modo que não se configurou invasão ilegal de domicílio ou "fishing expedition". Como bem assinalado pelo Parquet, as buscas pessoal e domiciliar foram respaldadas por justa causa, tendo sido identificados indícios da prática do crime de tráfico de drogas em andamento.

Não se trata, portanto, de fishing expedition ou devassa injustificada da intimidade domiciliar do recorrente, já que a diligência findou exitosa no sentido de apreender elementos comprobatórios do crime investigado.

Sobre o tema, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SÚMULA 83/STJ. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE (FISHING EXPEDITION). RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4.
Não se caracteriza como fishing expedition (ou devassa injustificada da intimidade pessoal e domiciliar) quando decorre da regular fiscalização feita pelo Poder Público conferida em lei e o encontro de provas da prática de novos delitos durante sua realização, o que configura a aplicação do denominado princípio da serendipidade
. 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 665.594/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2021, DJe 05/03/2021)

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAIS QUE EM LOCAL CONHECIDO COMO ÁREA DE TRAFICÂNCIA VISUALIZARAM O PACIENTE E OUTRA PESSOA REALIZANDO ATOS DE APARENTE TRAFICÂNCIA. FUGA DO PACIENTE QUE FUGIU PARA SEU IMÓVEL E AO SER PERSEGUIDO E ABORDADO, ARREMESSOU INVÓLUCRO COM ENTORPECENTES E TENTOU SE ESCONDER NO BANHEIRO. LEGALIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de E. V. F., adolescente submetido a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, com ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para o ingresso policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso policial na residência do adolescente sem mandado judicial, em contexto de crime permanente, é legal ante as circunstâncias fáticas de fundada suspeita; e (ii) se é possível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal, na ausência de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial.

4. Policiais que se dirigiram à região amplamente conhecida pela prática criminosa do tráfico de drogas, com presença de organização criminosa, e avistaram o paciente e outro individuuo realizando atos de aparente traficância. Realizaram perseguição imediata ao paciente que, tentando se evadir, adentrou em apartamento, momento em que os policiais presenciaram o momento que o paciente arremessou o invólucro que trazia consigo em um quarto (utilizado por ele e continha seus pertences) e tentou se esconder no banheiro. No invólucro havia 12 porções de Maconha e 4 porções de Cocaína, todas as drogas fracionadas e embaladas individualmente para a venda.

5. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo cabível apenas para corrigir flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, a análise dos autos não evidencia constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.

6. O pleito defensivo, que demanda reexame do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impossibilitando a modificação da decisão fundamentada da instância de origem, que constatou a legalidade das provas e a adequação da medida socioeducativa imposta. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas por ilicitude, pela ausência dos vícios arguidos pela defesa, considerando que a abordagem policial se fundou a partir de uma fundada suspeita, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006

A defesa sustenta que não restou comprovada a autoria delitiva dos apelantes pela acusação de tráfico de drogas, tendo em vista a fragilidade das provas orais colhidas e a negativa de participação no crime narrado na denúncia.

Sem razão, contudo.

Como bem pontuado na sentença condenatória, os elementos probatórios produzidos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes imputado aos apelantes.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

DA MATERIALIDADE

Preliminarmente passo a tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, o qual versa indícios de materialidade e autoria sobre a figura das rés.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar dependência.

Nota-se no disposto no art. 33 que diversas são as condutas que se enquadram como crime pelo disposto no referido artigo e não necessariamente somente a venda da droga. Em verdade, quaisquer destas práticas causam reflexo direto na sociedade, causando danos de natureza diversa.

Nos ensinamentos de Guilherme de Sousa Nucci, em sua obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, podemos observar:

“(...) Em conclusão o crime de trafico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando a probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não exige a produção de tal resultado para a sua consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois as regras de experiência já demonstraram à saciedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinado tipo de drogas, pois geradoras de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso (...)”. (fls. 767).

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Tenho, portanto, que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial nº 208/2023, Boletim de Ocorrência (pág. 9/11), Termo de Apreensão (pág. 12), Laudo de Constatação Preliminar (pág. 15/16), Termo de Depoimento (pág. 23/24, 26/27, 29/30), Termo de Interrogatório (pág. 36/38, 46/48), Relatório Policial (pág. 89/91), Laudo de Pericia Criminal Definitivo (pág. 69/72), constando tratar-se de Cocaína.

Com efeito, verifico que a perícia acostada aos autos foi assinada por Perito Oficial Criminal, bem como o entorpecente objeto da análise é de fácil identificação, bem como os entorpecentes objeto da análise são de fácil identificação, além de estar corroborada com depoimentos dos policiais em juízo e extrajudicial.

Nesse sentido é o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.

2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.

3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.

4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.

5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito.

6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial.

(STJ - EREsp: 1544057 RJ 2015/0173496-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2016)

Portanto, referida substância é entorpecente de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica, estando relacionada na Lista F1 (Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil), da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (art. 66 da Lei n.º 11.343/2006), sendo encontrada em adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, com o acusado conforme documentos constantes no inquérito policial, oitiva das testemunhasse confissão.

DA AUTORIA

No que tange à autoria do delito de tráfico de substância entorpecente, observo que resta demonstrada de forma inconteste seja por meio da flagrância do delito, seja por meio das provas colhidas ao tempo do inquérito policial e durante o iter processual, delineando com precisão os fatos articulados na peça acusatória.

A autoria especificamente do fato de transportar, ter em deposito, trazer pelas (o) acusadas (o) resta induvidosa, considerando que fora encontrado 10 (dez) trouxinha de Cocaína.

Em depoimento prestado em juízo a acusada
ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS
, lido a denuncia, relatou que, (...), Anderson: Olha, eu não tenho ciência de que estou me acusando. Não é porque eu cheguei do serviço era um sábado, não me engano. Cheguei era no final da tarde. Entendeu? Aí eu não tenho ciência disso que estão me acusando. Cheguei do serviço, tomei um banho aí minha esposa também tomou um banho, descemos saindo, aí foi num evento no aniversário de um colega meu. Estamos bebendo tipo, bebendo, aí deu um horário, já vi que dá meio ruim, assim, já meio embriagado mesmo. Aí eu subi para minha casa e peguei o carro e falei, bom, chamei minha esposa para subir para ir embora para casa. Aí nós fomos subindo. Quando chegou na Jardim das Palmeira, eu vi que jogaram a sirene, era viatura, aí eu peguei e parei. Cheguei e parei e normal em procedimento com a mão na cabeça. Me revistaram, aí revistaram o carro, aí ficou assim parado de olhar mesmo minha mulher revistaram o carro, cozinha. Ó, você não encontrou nada disso, então achou umas bebidas que eu estava bebendo. Eu estava com com a bebida já aberta e um assim no banco de trás do carro, na sacola. Aí eles perguntaram para mim se eu tinha passagem, já falei, sim, eu tenho passagem. No momento em que eu falei que eu tinha passagens, mudaram o jeito, assim já ficou mais agressivo. Tipo, já mudou o jeito de conduzir. Aí retornaram a revistar o carro novamente. Aí não encontraram nada, tudinho. Fiquei tranquilo. Aí eles pegaram e falaram que iria buscar uma policial feminina. Falei tranquilo, pode ir. Aí o agente foi, demorou, voltou, aí eu fiquei num canto, minha esposa no outro, não tinha como ficar perto, aí chegaram e revistaram, falaram que revistaram minha mulher, policial feminina, foi registrou minha mulher. Ela lá veio e falou que tinha encontrado um entorpecente com ela. Aí perguntou se assim ela falou, eu não sei, não tenho ciência, não tenho nada disso de droga. Realmente eu já fui preso no ano passado, paguei pelo meu erro, só que hoje em dia eu, eu preciso trabalhar e fui dar do meu filho, cuidar meus filhos e da minha família. Aí dali já jogaram eu no camburão, já mudaram de uma vez, pegaram com agressividade, mas não chegou de bater com a agressividade assim, meu óculos caiu no chão, jogaram no camburão e ficou com a minha esposa assim. Aí eu queria entender, por que que eu estava indo preso se não estou fazendo nada de errado, aí dali para lá não vi mais nada. Eu vi assim quando a viatura atrás foram em vários locais, várias residências, demorou assim andando no com nós aí, mas não acompanhei em lugar nenhum. Já fui ver lá na civil lá, acho que estavam me acusando de tráfico. E é isso. Juíza: Então o senhor nega os fatos? Gostaria de falar alguma coisa que não foi perguntado? Algo que o senhor entende que é relevante? Anderson: Olha, eu queria falar. Eu, como eu já falei, eu já paguei o crime antecipado que eu cometi. Aí eu não quis mais saber de nada disso. Assim, eu consumo alguma coisa disso de vez em quando. Mas. Tipo, não assim, tipo socialmente, mas não tem envolvimento com nada. Assim, eu não estou ciente do que é que fui preso, entendeu? Tipo falaram, jogaram isso em mim e falaram que é meu, sendo que rodou em várias casas. Juíza: Espera aí, o senhor. Senhor não está ciente do que foi acusado? Anderson: Não, eu sou falando desde o eu não estou ciente. Tipo assim, não estou ciente que estão falando que ele achou droga comigo, mas eu não estava com droga. Eu não tenho ciência da droga. Juíza: Ah, tá, o senhor nega os fatos, mas ciente o senhor sabe do que qualquer acusação, sabe? Anderson: Não, é que assim, na hora que eu cheguei na civil, estavam falando que eu estou sendo acusado por tráfico de droga. Mas eu não a ciência que eu não tenho droga, não estava por droga. Cheguei na fazenda nesse dia, no final da tarde. Juíza: Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Anderson: Só isso mesmo. Juíza: Doutor Mário, com a palavra. Promotor: É boa tarde. O senhor relatou que ficou trabalhando, trabalhou aonde, né, nesse final de semana aí. Anderson: Não. Nós trabalhamos assim, até um certo horário. Aí nós viemos à cidade. Cheguei no final da tarde. Promotor: Mais nós quem? Anderson: Eu e companheiro de serviço, meu patrão, o Janilson. E mais, companheiro que trabalha com nós lá na fazenda. Promotor: O patrão do senhor é aquele senhor que depôs agora pouco né? Anderson: Isso Janilson. Promotor: Uma ele relatou que meu senhor e ele trabalha em fazenda, só que ele falou que a até aos finais de semana é, os senhores não trabalham. Anderson: Sim, ela não trabalhava, mas eu não viemos no final da tarde de lá, no sábado. Promotor: Mas aqui o fato fala que foi no domingo, mas ele falou que final de semana não trabalha. Anderson: Não. Sim, no final de semana eu não trabalho, mas nós viemos. Nós viemos da pousada no fim da tarde. No final da tarde, eu cheguei no sábado, no finalzinho da tarde. Promotor: Então, o senhor. Está cortando essa droga aí, então? Anderson: Não, eu não tenho ciência de droga. Eu não vi nada. Só estão me acusando que eu estava com estava tipo com drogas e estou sendo acusado de tráfico de drogas. Mas não tem ciência. O meu negócio é trabalhar e cuidar da minha família, dos filhos, né. Promotor: Sempre sem mais perguntas excelentes. Juíza: Doutor Lauro, com a palavra. Dr. Lauro: O Anderson, boa tarde. Anderson: Boa tarde. Dr. Lauro: Anderson, é você já foi condenado, se esclareceu para a doutora. Depois que você foi julgado, pagou a pena, vinha cumprindo a pena, você cometeu outros crimes? Anderson: Não senhor, trabalhamos só. Dr. Lauro: Trabalhando até com relação ao vício, como que foi essa questão do vício? Você continuou usando, ou não usando droga? Como que é? Anderson: Olha, o senhor sabe que o vício é difícil a gente sai dele, nós tenta controlar, né? Só que chega um momento que a gente. Entendeu? Consome de vez em quando, mas não muita coisa assim. Dr. Lauro: Mas nesse dia primeiro de outubro você usou droga? Anderson: Não, eu estava bebendo. Dr. Lauro: Estava bebendo, né? Anderson: Estava bebendo. Dr. Lauro: O policial disse aqui você assistiu, que tinha uma festa lá no guatós e que um carro estava entregando droga para alguém e aí, saíram perseguindo. É por acaso, era você ou sua esposa nesse carro em perseguição? Lá do guatós para frente? Anderson: Não, não, senhor. Não era eu não. Tipo, abordaram eu já no Jardim das Palmeiras, como eu falei. Dr. Lauro: É perto, é longe, é Guatós e Jardim das Palmeiras. Anderson: É bom? É longe, tipo, fica uma distância longe do outro lado, a cidade praticamente. Dr. Lauro: Que cor que é seu carro? Anderson: Branco, um Gol branco? Dr. Lauro: Gol branco. É você por acaso, acompanhou o momento em que os policiais militares foram na sua casa e fizeram algum tipo de revista lá? Anderson: Não. Como eu falei para o senhor naquele momento, que abordaram e que falaram que acharam drogas com a minha esposa, me jogaram no camburão da viatura, não vi mais nada, não desci para mais nada. Já falou, desceu na civil. Dr. Lauro: Lá na sua casa tinha outras pessoas que pudessem acompanhar essa diligência lá. Anderson: Tinha a minha mãe na minha mãe, minha mãe mora na frente, na casa, e minha irmã eu moro noutra casa no fundo, mas no mesmo lote, no mesmo terreno. Dr. Lauro: Certo, é por acaso por uma fatalidade por um acidente, você deixou algum tipo de droga lá na sua casa? Anderson: Não, senhor, não tenho ciência de droga no fato que eu cheguei atardezinha, tomei um banho de desci para um aniversário de um colega meu. Dr. Lauro: E a sua esposa, sabe se ela manteria, é certa quantia de droga lá na casa dela. Anderson: Não tenho ciência, senhor, porque eu não, não. Eu nem conversei com ela assim. Não tenho ciência, não. Só cheguei tomar banho descendo, chegamos ela no final.

Em depoimento prestado em juízo a acusada
MARCIELLE RAMOS DA SILVA
, lida denuncia, relatou que, (...), Marcielle: É, nós estava nesse dia, ele chegou da fazenda, aí nós tomamos banho e saímos. Fomos na festinha de aniversário. Aí já era tarde da noite, nós estava indo embora, aí quando foi lá no Jardim das Palmeiras ele jogou sirene, nós paramos, ele revistou, mandou meu marido e revistou ele. aí depois mandou eu descer, aí revistou ele achou R$ 20,00 no bolso dele. aí ele ficou hora lá nós parado. Aí depois ligaram para a policial mulher, aí foi duas policiais buscar ela, aí depois ela chegou me revistou normal mesmo. Aí ela achou no meu peito, no meu seio, 3 cabecinha só 3. Aí daí eles saíram com nós andamos em vários lugar, ameaçou, falou que ia matar nós 2 e falar que nós fomos suicidou sozinho. Aí saíram andando com nós em várias região. aí tanto que foram lá na minha casa pulou o muro. Aí eu não sei mais o que que aconteceu. Juíza: Tá, então a senhora confessa que a senhora estava com o entorpecente? Marcielle: Só 3 que eu sou usuária. Juíza: A senhora ou o Anderson? Marcielle: Eu e ele, assim, as vezes assim. Ele dá uma usada. Mas ele fica mais para fazenda, trabalhando. Eu fico em casa com meus filhos. Juíza: A senhora falou para a polícia que tinha mais entorpecente na casa da senhora? Marcielle: Não, não falei. Juíza: Senhora, gostaria de falar algo para defesa da senhora que não foi perguntado? Marcielle: Não, só isso. Juíza: Doutor Mário, com a palavra. Promotor: Sem perguntas, excelência. Juíza: Doutor Lauro. Dr. Lauro: Sim, excelência. Marcielle, lá na sua casa, segundo o policial, foi encontrada droga, vocês deixaram droga lá? Marcielle: Não, lá em casa não tinha nenhuma droga. Dr. Lauro: Não? Marcielle: Não. Dr. Lauro: E dinheiro? Marcielle: Dinheiro parece que tinha na gaveta, que era do meu bolsa família, que eu recebo. Dr. Lauro: Esses 300 e pouco é da bolsa família? Marcielle: É e um pouco é do geladinho, refresco. Dr. Lauro: Por acaso você sabe se o pessoal da polícia quando foi fazer a revista na sua casa, se tinha alguém acompanhando eles lá dentro? Marcielle: Não sei.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade e autoria já identificados no bojo dos autos.

Em seu depoimento prestado em juízo a Investigadora de Policial Civil
RAFAELA TELLES TURCATTO
, confirmou o depoimento prestado em delegacia, declarando ainda que,
(...),Rafaella: Nesse dia, doutor eu estava de plantão normal na delegacia de Poconé quando eu recebi um chamado da polícia militar falando, se eu teria condições de dar apoio, porque eles precisariam de uma mulher para revistar uma suspeita, que eles já tinham recebido informações que o marido dela, namorado, não sei se qual que é a relação dos dois, ele estaria realizando tráfico de drogas e aproveitando que na cidade Poconé só tem policial masculino, só tem homem, estava utilizando essa mulher para ficar com a droga escondida nesse momento da entrega para os clientes. Então, como ele já tinha essa informação, eles pediram se eu não podia ir para o local para fazer uma revista, já que eles desconfiavam que na hora que eles realizaram a abordagem do carro, a droga foi passada para ela. Eu falei, que que eu ia. Eles me deram a informação do local, eu fui acompanhada de outro policial que veio até o meu encontro para a gente poder ir mais rápido. Cheguei lá procedi revista normal e encontrei as porções de droga escondida no top da Marcielle. Promotor: Tá, a senhora se recorda a quantidade mais ou menos? Rafaella: Eu não vou me recordar, mas eu lembro que estava na parte do top dela mesmo, bem certinho, embaixo do seio que eu passei a mão, já senti as cabecinha, era porções, era porções grandinhas de trouxinha. Dava para pegar facilzinho. Aí eu revistei, peguei essa quantidade, entreguei para os policiais como esse era o meu apoio e depois eles deram sequência na ocorrência e eu voltei para a delegacia. Promotor: Perfeito. E ela estava no automóvel junto com o Anderson? Rafaella: Tava. Estava os dois juntos quando foram abordados, os dois desceram do carro, daí eles me acionaram para eu ir para o local por causa dela ser mulher, né. Promotor: Tá certo. Perfeito. A senhora acompanhou mais algum ato da polícia militar ali, alguma diligência deles? Rafaella: Não, depois disso eu voltei para a delegacia e depois mais tarde eu já recebi já a ocorrência com o restante das diligências que eles fizeram. Promotor: Perfeito. A senhora ouviu dali dos policiais militares na hora ou durante o trajeto em que pegaram a senhora ali na civil até o local do fato da abordagem o veículo tentou se evadir da ação policial, tentou escapar? Rafaella: Não, eu não me recordo. Eles não pegaram a comentar comigo nada relacionado e quando eu cheguei também, eles estavam paradinhos. O Anderson estava atrás do veículo esperando e ela mais retirada ao lado também. Esperando a polícia chegar. Promotor: Tá certo. E naquele momento na ação policial, estava tudo calmo? Como é que estava a situação ali? Rafaella: Estava tudo calmo. Tava esperando mesmo só para proceder a abordagem. E quando eu cheguei, eles no caminho mesmo o policial falou, olha, a gente está muito desconfiado por causa do movimento que ela fez dentro do carro. Então acho que ela guardou alguma coisa. Daí eu falei, não, então chegar lá a gente vai revistar certinho e depois eu fiz uma abordagem normal nela na rua, né, que foi só aquele padrão que a gente usa e depois na delegacia eu fiz mais uma revista minuciosa, mas daí não tinha mais outra quantidade de droga com ela, não, só aquilo que eu já tinha abordado próximo ao carro. Promotor: Perfeito. Muito obrigado, Rafaela. Sem mais perguntas, excelência. Juíza: Doutor Lauro, com a palavra. Dr. Lauro: Obrigado, excelência boa tarde, Rafaela. Rafaella: Boa tarde, doutor. Dr. Lauro: Tudo bem? Rafaella: Tudo bem. Dr. Lauro: Rafaela, então, a sua ação se limitou a fazer a revista na Marcielle? Rafaella: Isso. Dr. Lauro: Você não acompanhou nenhum tipo de revista no Anderson? Rafaella: Não. Dr. Lauro: Na Marcielle tinha dinheiro? Rafaella: Eu não vou conseguir recordar, doutor, se ela tinha dinheiro, porque a droga é bem específico que fica na nossa cabeça. Mas o dinheiro eu não me recordo saber qual o valor ela tinha. Dr. Lauro: Sabe se eles tinham, vamos dizer, já estavam ingerindo bebida alcoólica ou coisa parecida? Rafaella: Ah, estavam sim, ah, agora eu me lembrei, porque depois que eu abordei ela e revistei o top, eu fui para perto do carro, olhei assim onde ela estava sentada, porque geralmente eles também colocam um pouco ali no banco. Eu ainda voltei um pouco ali no banco e vi uma latinha que estava no console. Que estava sendo usada, que tava tomando, né, e mais no banco de trás tinha outras latas. Agora eu nem me lembrava dessa parte, mas agora eu me recordei. Eles tinham cerveja dentro do carro, tanto no banco de trás como no console, na frente que estava aberta. Dr. Lauro: Uma cerveja ou mais? Rafaella: Tinha uma aberta bem aonde fica o freio de mão puxado, bem naquele console de porta-copos e no banco de trás ainda tinha mais uma sacola de mercado com outras latas de cerveja também. Dr. Lauro: Abertas ou fechadas? Rafaella: As de trás fechadas e da frente aberta. Dr. Lauro: OK, muito obrigado, boa tarde. Rafaella: A da frente estava pela metade, eu acho que até ele respondeu pelo 306 CTB, também. Dr. Lauro: Fora isso você não viu mais nada? Rafaella: Não, fora isso. Agora eu recordei o resto. (...).

Em seu depoimento prestado em juízo o Policial Militar
ALEX JORGE MENDES
não se recordou da ocorrência.

Em seu depoimento prestado em juízo o Policial Militar
ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA
,
confirmou o depoimento prestado em delegacia, relatando que foi encontrada os entorpecentes no sutiã da ré, e que a mesma informou que na sua casa teria mais entorpecente de seu namorado; que na fiscalização da casa estava a irmã do réu.

A informante
GLAUCINEIA SILVA RAMOS
declarou que, estava na festa e não viu eles na festa; que o Anderson é pessoa honesta; que não viu eles passando droga; que não sabe dizer se os réus fazem uso de entorpecente.

O informante
JOENILSON DA COSTA
declarou que, conhece o Anderson a mais de três anos e nunca soube de nada que desabone a conduta dele; que não demonstra se ele é da bebedeira.

A informante
GABRIELA ELIZA ARRUDA SILVA
declarou que, viu a policia efetuar a prisão; que o acusado não estava correndo; que só viu a revista, e não foi encontrada droga; que não viu se foi encontrada droga; que não estava perto quando a policial feminina fez a revista; que os acusados usaram drogas, que já viu;

A informante
ROSINEI COSTA DE OLIVEIRA
mãe do réu

declarou que, estava dormindo e os policias pularam o muro e não foi autorizada a entrada na residência para revista; e ameaçaram; que seu filho não é usuário de drogas e nem a sua nora.

Essa prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O exame acostado nos autos confirmou a natureza da droga como sendo Cocaína (pág. 69/72), bem como a destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

Importante salientar, que os relatos do Policial Militar e Investigadora de Policial na fase extrajudicial e em juízo são uníssonos no sentido de como se deu a abordagem, busca e apreensão pessoal, a apreensão da droga, bem como a forma como se deu a prisão das (o) denunciadas (o), tudo a corroborar a tese acusatória. Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere plena validade aos depoimentos de policiais que atuaram no flagrante. Isso porque o testemunho de tais agentes possui credibilidade como qualquer outro, devendo sua valoração ser realizada com os demais elementos do acervo probatório.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃOPARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DEPOLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EMJULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...)4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido. ” (STJ - HC 262582 / RS 6ª Turma rel. Min. Néfi Cordeiro j. 10/03/2016).Nesse diapasão, as teses defensivas restam isoladas nos autos e só podem ser creditadas ao direito de ampla defesa, sempre com o devido respeito ao trabalho do combativo causídico do réu.”

E ainda corrobora a jurisprudência: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado n.º 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Cabe, por fim, salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Em decorrência da inexistência de outras testemunhas da apreensão, não há como deixar de reconhecer que o tráfico é crime que assola o país e a seus cidadãos amedronta, o que explica a dificuldade em se arrolar testemunhas, quando de prisões de traficantes e apreensões de droga ilícita.

Nota-se ainda que a ré Marcielle confessa estar tão somente carregando consigo 3 trouxinha de cocaína para consumo próprio, o não nega que parte da droga lhe pertencia, visto que, a todo momento ambos os réus tanta desvencilhar da pratica delitiva narrando que os policias apareceu com os entorpecentes.

Percebe-se que a testemunha Policial Militar Ed Reger além de confirmar como foi encontrada a droga em posse das (o) réus (ré), afirmou que a ré admitiu ter mais entorpecente em sua casa pertence ao réu Anderson (convivente), o qual também presenciou os (a) réus entregando droga ao outra pessoa (usuário).

Vale ressaltar que os (a) informantes ouvido em juízo foram contraditórios, visto que, não foram unanimes em dizer se os réu são usuário de entorpecente ou não, tal como nenhum (a) informante ouvido em juízo participou/acompanhou a abordagem policial.

A destinação do entorpecente ao comércio ilícito, exsurgiu claramente das circunstâncias da prisão, em particular ter em vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, comumente realizada na traficância.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais, quede modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um Réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

Importante frisar que, a substância de entorpecentes descritas na denúncia foi confirmada em laudo de constatação preliminar e definitiva, atestando seus efeitos e sua periculosidade por se tratar de Cocaína.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, e escorado no princípio da livre convicção, motivada pela persuasão racional, confissão, entendo suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime tráfico de drogas pelos acusados em conformidade com o descrito na exordial acusatória.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para
CONDENAR
os (a) acusados (a)
ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS
e
MARCIELLE RAMOS DA SILVA
como incurso nas sanções dos artigos artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
(ID216046372)

Inicialmente, destaco que os depoimentos dos policiais militares Ed Reger Marques de Oliveira e Alex Jorge Mendes, bem como da investigadora de polícia Rafaela Telles Turcatto, descreveram de forma coerente e harmônica as circunstâncias em que se deram a abordagem, as buscas pessoal e domiciliar, e a apreensão das drogas e do dinheiro em poder dos apelantes.

Nesse ponto, é importante frisar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, os depoimentos de agentes policiais merecem especial credibilidade quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o acervo probatório, composto por elementos como os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, demonstrar que, as porções de substância entorpecente encontradas com o réu eram destinadas ao fornecimento ilícito a terceiros, a título oneroso ou não.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência do réu e, de qualquer modo, não afasta a sua obrigação de recolher as custas processuais em caso de condenação.” [TJMT – Apelação Criminal nº 0013671-83.2020.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 2ª C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 11.07.2023]

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS [9,4G DE MACONHA E 45,5G DE COCAÍNA], ALÉM DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [SACOS ADESIVOS TRANSPARENTES, FRASCOS DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO] – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – MONITORAÇÃO PRÉVIA NA RESIDÊNCIA, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, EXTRAÇÃO DE DADOS EM APARELHO CELULAR E DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INADMISSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade criminal do agente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. [...].” [TJMT - Apelação Criminal nº 1002953-14.2022.8.11.0018 - Classe CNJ-417 - Comarca de Juara - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - J.: 26.09.2023

Logo, não há motivos para se desconsiderar esses relevantes elementos de prova, uma vez que corroborados pelos demais indícios dos autos, como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os termos de exibição e apreensão, os laudos periciais e as próprias declarações dos apelantes.

Na verdade, ANDERSON sequer nega o envolvimento com entorpecentes, tendo afirmado em juízo que ocasionalmente consome substâncias psicoativas, embora negue a prática de tráfico de drogas. Já MARCIELLE confessou estar na posse das porções de cocaína e pasta base encontradas em seu sutiã, alegando serem para consumo próprio.

Não obstante, a tese defensiva de que esses entorpecentes eram apenas para uso pessoal dos apelantes não merece acolhida, haja vista as circunstâncias do caso concreto indicarem a comercialização ilícita da droga, como a existência de dinheiro em notas trocadas, o grande volume de entorpecentes apreendidos na residência e os relatos dos policiais de que haveria denúncias de tráfico no local.

Além disso, impõe-se considerar a periculosidade da droga apreendida (cocaína) e a diversidade das substâncias (cocaína e pasta base), fatos que reforçam a destinação comercial das drogas.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, examinado com acuidade pelo juízo sentenciante, é concludente quanto à existência do crime de tráfico de entorpecentes e à responsabilidade criminal dos apelantes.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Consigno, que o panorama delineado nos autos nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, máxime as provas são harmônicas com o contexto fático probatório, tendo restado totalmente evidente a pratica do tráfico de drogas ilícitas, sendo inviável a tese absolutória e desclassificatória dos acusados
Anderson de Oliveira Santos e Marcielle Ramos da Silva.

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a condenação é medida que se impõe.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

A defesa postula a aplicação da atenuante genérica da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) em favor da apelante MARCIELLE RAMOS DA SILVA, sob o fundamento de que, à época dos fatos, ela contava com 20 anos de idade.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

“(...) Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do pro

duto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal. (...) Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime do artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06, no mínimo legal.
Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. (...)

Nesse ponto, cumpre transcrever o entendimento exposto nas contrarrazões ministeriais (Id216046388):

"Analisando os autos, verifica-se na denúncia oferecida pelo Ministério Público que a apelante Marcielle era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos, porém a d. magistrada de 1º grau deixou de reconhecer referida atenuante.

No entanto, o reconhecimento de tal circunstância, relativamente a menoridade da apelante à época do fato criminoso, também mostra-se inócuo, haja vista que a pena foi fixada no mínimo legal."

Com efeito, o pleito merece parcial acolhimento, pois é de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor da apelante MARCIELLE, já que incontroversas as circunstâncias fáticas de que contava com menos de 21 anos à data da prática delitiva.

Todavia, tal como bem apontado na sentença recorrida, a aplicação da referida atenuante não acarretará nenhum reflexo em relação à reprimenda aplicada, ante a impossibilidade jurídica de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

DA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA ANDERSON

A defesa de ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS insurge-se contra a imposição do regime inicialmente fechado para o cumprimento de sua pena, aduzindo que possuiria direito à fixação do regime semiaberto, conforme as balizas do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Novamente, não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque, consoante bem ressaltado na sentença hostilizada, o apelante ANDERSON é reincidente, o que motivou a aplicação do regime prisional mais gravoso, independentemente do quantum da pena corporal aplicada, em estrita observância ao disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o regime inicial fechado é impositivo em caso de reincidência, conforme se denota dos seguintes julgados do STF:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. REU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269 /STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO, 1. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1° do art. 2° da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC XXXXX/ES (em 27/7/2012). 2. Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, $$ 2° e 3°, do Código Penal. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos, é incabível a incidência da Súmula 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "E admissivel a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA SUMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA. IRRELEVANCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, §2°, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado. 3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4. Agravo regimental desprovido.

Além disso, conforme igualmente delineado no decreto condenatório, a imposição de regime mais gravoso mostrou-se justificada também em face da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - cocaína e pasta base, elementos que sinalizam a maior reprovabilidade da conduta praticada e a necessidade de maior rigor na execução da pena.

Esse entendimento está consubstanciado no Enunciado nº 47 do TJMT, que assim dispõe:
"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade".

Percebe-se, portanto, que as alegações defensivas não comportam acolhida, porquanto devidamente motivada a fixação do regime inicial fechado ao apelante ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, seja em decorrência da reincidência delitiva, seja diante da gravidade concreta da ação praticada.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ANDERSON E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Por fim, resta apreciar os pedidos subsidiários de revogação da prisão preventiva do apelante ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

De início, necessário destacar que a manutenção da custódia cautelar do apelante ANDERSON foi devidamente fundamentada na sentença hostilizada, conforme se pode extrair do seguinte excerto (Id216046372):

“(...) Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido o réu ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS custodiado durante toda a instrução processual, não poderá este apelar em liberdade. Ademais, o réu respondeu a boa parte do processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na politica de proteção e segurança do Estado e reprimir a pratica do delito. Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida. Além de necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata de reincidente em outros crimes dolosos. Além de necessária para a garantia da ordem pública, mormente praticou delito equiparado aos hediondos. (...)”

É importante destacar que a manutenção da prisão preventiva do apelante está fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na asseguração da aplicação da lei penal.

Após a fase probatória, não houve qualquer elemento que justificasse a revogação da prisão provisória do apelante. Pelo contrário, a condenação reforçou a necessidade de sua manutenção, não havendo motivos para alterar sua situação de liberdade, conforme o princípio rebus sic stantibus.

Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que os requisitos para a manutenção da prisão cautelar permanecem presentes, não sendo suficientes, por si só, os aspectos favoráveis da personalidade do apelante para afastar a custódia, especialmente diante da gravidade dos fatos demonstrados nos autos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO - PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ASSIM COMO À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, assim como para a conveniência da instrução criminal, diante da sua fuga do do distrito da culpa, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal
. 3.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do elito, em tese, praticado pelo paciente, bem como o seu envolvimento com organização criminosa e a sua fuga do distrito da culpa, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1011184-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)”.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva é medida necessária para preservar a segurança e a tranquilidade social, assegurando a ordem pública.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), as circunstâncias do caso afastam essa possibilidade, pois medidas menos gravosas seriam insuficientes e inadequadas diante das particularidades do processo.

Assim, não há fundamento para revogar a prisão preventiva, devendo o pedido ser integralmente negado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposta por
Anderson de Oliveira Santos e Marcielle Ramos da Silva, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025